Tribunal: STF
Processo: RE 99795
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA PREVISTOS NO ART. 101, §§ 1º E 3º,
LETRA A, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE
REGRA LEGAL CRIANDO O RECURSO. O ARESTO RECORRIDO DEU CORRETA
INTERPRETAÇÃO AO DIREITO POSITIVO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.